Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-32.2023.8.11.0084
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000673-32.2023.8.11.0084
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
RECORRIDO: MARCIO LEITÃO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARATER INCIDENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE – BLOQUEIO DE VALORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência Antecipada Em Caráter Incidental C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 56.494,94 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).
2. Sentença de procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.
No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que a Reclamante tenha contratado o empréstimo, apresentando contrato (ID n. 143512382) no qual é visível a discrepância entre as assinaturas constantes nos documentos dos autos, tratando-se, assim, de uma falsificação grosseira, bem como da imagem do reclamante, sendo nítido tratar-se de outra pessoa (id. n. 143512382 - Pág. 1 a 5).
Ademais, se analisarmos a assinatura aposta no contrato com a assinatura constante no RG do Reclamante e na procuração, é possível verificar uma discrepância enorme, corroborando ainda mais para a falsidade alegada pelo Reclamante.(...) A indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico.
O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a própria negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados.
Assim, no que se refere ao quantum a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável. (...)”
4. O banco Recorrente procedeu à preservação parcial dos valores transferidos de forma fraudulenta, vinculando a sua restituição à parte Autora mediante ação judicial.
5. Neste viés, a restituição da importância de R$ 56.494,94 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000673-32.2023.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO LEITAO DA SILVA - CPF: 014.723.511-18 (RECORRIDO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024